Tribunal: TJBA
Processo: 0027108-67.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0027108-67.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Hailton Santos Monteiro

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia Saeb e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAL MILITAR. POSTERIOR JULGAMENTO DE IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). APLICAÇÃO DA TESE FIXADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS APENAS PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO QUANTO ESTABELECIDO NO JULGAMENTO PARADIGMA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedera a segurança requerida por policial militar, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-transporte. O embargante sustenta omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese jurídica vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo natureza integrativa e aperfeiçoadora do julgado.

O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), firmou tese jurídica vinculante determinando que, até a vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão e o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares devem observar o disposto no art. 3º, caput, e §§ 1º a 4º do Decreto Estadual nº 6.192/1997,
observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.

O art. 927, III, do CPC impõe aos juízes e tribunais o dever de observar as teses fixadas em julgamentos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), garantindo a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica.

Constatada a omissão quanto à aplicação do precedente vinculante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para adequar o acórdão à tese firmada no IRDR.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE e as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conceder parcialmente a segurança, nos termos da tese fixada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º, caput e §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº
0027108-67.2015
.8.05.0000, em que é Embargante o Estado da Bahia e Embargado
HAILTON SANTOS MONTEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos das razões a seguir expendidas.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06